Tribunal: TJES
Processo: 5006917-19.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse; Aquisição; Posse
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006917-19.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DANIELE DELEGA DE ALMEIDA DE SANT ANA e outros
AGRAVADO: WELISON CRUZ DAS DORES
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 500
6917-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: DANIELLE DELEGA DE ALMEIDA DE SANT’ANNA e OUTRO

AGRAVADO:
WELISON CRUZ DAS DORES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIELLE DELEGA DE ALMEIDA DE SANT’ANNA e OUTRO

contra a r. decisão com cópia no evento 1931739, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada em face de
WELISON CRUZ DAS DORES,
sobrestou o cumprimento do mandado de reintegração de posse antes expedido em favor dos agravantes/autores.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1931643, a parte recorrente sustenta, em suma, que a manifestação do requerido deve ser considerada como preclusa, sendo descabido o novo peticionamento que ensejou a decisão ora combatida.

Com arrimo basicamente nesses argumentos, requerem o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, no sentido de afastar a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

A tutela recursal de urgência fora deferida, conforme decisão acostada no evento 1936919.

Em contrarrazões (evento 1961424) pugnou a parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo singular no evento 1989846.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 500
6917-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: DANIELLE DELEGA DE ALMEIDA DE SANT’ANNA e OUTRO

AGRAVADO:
WELISON CRUZ DAS DORES

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DANIELLE DELEGA DE ALMEIDA DE SANT’ANNA e OUTRO

contra a r. decisão com cópia no evento 1931739, que, nos autos da
“ação de reintegração de posse”
ajuizada em face de
WELISON CRUZ DAS DORES,
sobrestou o cumprimento do mandado de reintegração de posse antes expedido em favor dos agravantes/autores.

Em suas razões recursais lançadas no evento 1931643, a parte recorrente sustenta, em suma, que a manifestação do requerido deve ser considerada como preclusa, sendo descabido o novo peticionamento que ensejou a decisão ora combatida.

Com arrimo basicamente nesses argumentos, requerem o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada que determinou a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse. No mérito, requerem a reforma da decisão agravada, no sentido de afastar a suspensão do cumprimento do mandado de reintegração de posse.

A tutela recursal de urgência fora deferida, conforme decisão acostada no evento 1936919.

Em contrarrazões (evento 1961424) pugnou a parte recorrida pelo desprovimento do recurso.

Informações prestadas pelo juízo singular no evento 1989846.

Pelo que denoto, os agravantes ajuizaram ação de reintegração de posse em face do ora recorrido, sendo que, em um primeiro momento, o MM. Juiz singular
deferiu o pedido liminar
(decisão no evento 1931749).

Após o réu atravessar pedido de reconsideração, o ilustre juízo primevo proferiu nova decisão, reformulando o entendimento antes exarado e, assim,
indeferiu a tutela liminar
(decisão no evento 1931746).

Em seguida, os autores/agravantes peticionaram novamente nos autos, requerendo o restabelecimento do primevo
decisum
que havia deferido a liminar por eles vindicada.

Em nova reconsideração, o magistrado
a quo
proferiu decisão (evento 1931744)
restabelecendo os termos da liminar anteriormente concedida, de forma a determinar a reintegração da posse em favor dos agravantes.

Uma vez mais, o réu, atravessou novo pedido de reconsideração (petição no evento 1931739), sendo, então, proferida a decisão ora objurgada, nos seguintes termos:

Considerando que foram juntados documentos novos, determino a intimação das partes, por seus patronos, para ciência e manifestação, em 05 dias.

Diante disso, fica suspenso, por ora, o cumprimento do mandado de reintegração de posse. Comunique-se ao Oficial de Justiça, com urgência.

Decorrido o prazo, retornem os autos conclusos.

Cumpra-se.

Pois bem.

Em que pese as teses alegadas em recurso, embora, de fato, o pedido de reconsideração não tenha o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, não há óbice para que a parte, ao longo do trâmite processual, formule pedidos de reconsideração caso exista
fato novo
apto a modificar o entendimento exarado pelo juízo.

Assim, nada obstante a aparente insegurança jurídica ocasionado pela sucessão de reconsiderações exaradas pelo ilustre magistrado singular, não há,
prima facie
, preclusão apta a impedir a parte de pleitear a reconsideração nos autos de origem, desde que, como dito, a parte demonstre a mudança da situação fática.

Nesse sentido, reputo pertinente colacionar os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE DESISTÊNCA. EXTINÇÃO DO FEITO. Novo pedido de cumprimento de sentença. Impossibilidade. Preclusão.
Pedido de reconsideração que não afasta a preclusão. Decisão que nega provimento liminar. Ausência de argumento ou fato novo a justificar a retratação de entendimento.
Decisão mantida. Agravo interno desprovido. (TJPR; Rec 0044653-71.2020.8.16.0000; Rio Negro; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Mateus de Lima; Julg. 07/12/2020; DJPR 08/12/2020)

_____

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA ABSTENÇÃO DE ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS DA AGRAVADA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE MANTEVE DECISÃO PROFERIDA ANTERIORMENTE.
Decisão impugnada por pedido de reconsideração sob o argumento de existência de fato novo. Manutenção da primeira decisão pelo douto Juízo
a quo
. Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo recursal.
Intempestividade do recurso. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJSP; AI 2142117-48.2021.8.26.0000; Ac. 14978488; São Paulo; Segunda Câmara Reservada de Direito Empresarial; Rel. Des. Jorge Tosta; Julg. 31/08/2021; DJESP 03/09/2021; Pág. 2691)

____

AGRAVO INTERNO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.
O pedido de reconsideração não confere à parte uma nova oportunidade de recorrer de questões preclusas, ainda mais quando não evidenciada a existência de fato novo para justificar o pleito.
Negaram provimento ao recurso. Unânime. (TJRS; AG 0456956-73.2014.8.21.7000; Alvorada; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Ergio Roque Menine; Julg. 12/02/2015; DJERS 19/02/2015)

Entretanto, diante dos brocardos
iura novit curia
e
da mihi factum, dabo tibi ius,
penso, neste momento, existir outra questão apta a cessar os efeitos da r. decisão objurgada.

Como dito, após novo pedido de reconsideração formulado pelo réu, o MM. Juiz primevo proferiu o despacho (ora atacado) determinando o sobrestamento do cumprimento do mandado de reintegração, sem declinar, na oportunidade, os motivos pelos quais entendeu necessária tal medida.

Tal pronunciamento, embora denominado como despacho, acabou por, em última análise, revogar – ou ao menos suspender – os termos da decisão anterior que havia deferida a liminar vindicada pelos ora agravantes.

Sendo assim, estabelece o art. 93, inciso IX, que
“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
(...)
”.

A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, § 1º e seus incisos.

Destarte, considerando o anterior deferimento da medida liminar – devidamente fundamentada – em favor dos agravantes, ao determinar o sobrestamento do cumprimento do respectivo mandado de reintegração, deveria o ilustre julgador singular declinar os motivos pelos quais entendeu por bem adotar tal postura, de forma a proporcionar, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos autores em face de tal pronunciamento.

Entretanto, aparentemente assim não o fez, situação que, em meu sentir, acaba por acarretar a nulidade do r.
decisum,
nos termos dos seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. SUSPENSÃO EFEITOS ACÓRDÃO TCM/GO. CONTAS JULGADAS IRREGULARES. MOTIVAÇÃO ALHEIA E DIVORCIADA DA CASUÍSTICA SUBMETIDA A EXAME. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO CASSADA. I.
Compete ao julgador fundamentar todas as suas decisões, expondo ainda que sucintamente, as razões de seu convencimento de forma clara e precisa, dando às partes condições de entender e impugnar o seu teor, nos termos do art. 93, IX, da CF e do art. 11 do CPC, sob pena de nulidade.
II. Na hipótese, o magistrado adotou motivação divorciada do caso concreto para deferir a tutela antecipada de suspensão dos efeitos de acórdão do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO), uma vez que o agravado não alegou a incompetência do Poder Legislativo para julgamento das contas de prefeitos, mas sim a violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa nos autos que julgaram irregulares as suas contas quando ocupava cargo distinto do de chefe do Poder Executivo, qual seja, Gestor da Câmara Municipal. III.
Constatada a ausência de fundamentação adequada, necessária a cassação da decisão recorrida e a devolução dos autos ao juízo de origem para novo pronunciamento, com atenção às peculiaridades do caso.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJGO; AI 5491159-54.2021.8.09.0051; Goiânia; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Eduardo de Sousa; Julg. 26/11/2021; DJEGO 30/11/2021; Pág. 549)

________

(...)
Nos termos do artigo 489 do Código de Processo Civil a fundamentação constitui requisito essencial a qualquer decisão judicial o que inclui, por óbvio, a interlocutória (§ 1º do referido artigo 489). A sua ausência, além de violar a legislação processual civil, também vai flagrantemente de encontro à própria Constituição da República, que em seu artigo 93, inciso IX, determina a motivação de todas as decisões judiciais.
(...) (TJRJ; AI 0074487-38.2020.8.19.0000; Cabo Frio; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Mario Assis Goncalves; DORJ 20/12/2021; Pág. 164)

_________

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO CAUTELAR BLOQUEIO DE BENS LEGITIMIDADE PASSIVA REJEIÇÃO PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO VÍCIO EXISTENTE PREFACIAL ACOLHIDA. I Aquele que sofre o bloqueio de seus bens ou tem sua esfera jurídica atingida por decisão judicial é legítimo para interpor recurso, mormente quando a parte autora aponta a sua responsabilidade pelo suposto dano. II
Segundo iterativa jurisprudência, padece de nulidade a decisão que deixa de expor os fundamentos necessários ao exercício do contraditório regular pela parte a quem fora dirigida o comando judicial. III Preliminar acolhida.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 021209000120, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021)

Diante do exposto, firme a tais considerações,
ANULO
a decisão recorrida para, por conseguinte, restabelecer os efeitos da decisão anterior, nos termos da presente fundamentação.

Outrossim, em razão da presente proposta de voto,
JULGO PREJUDICADO
o agravo de instrumento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N
º 500
6917-19.2021.8.08.0000

AGRAVANTE
S: DANIELLE DELEGA DE ALMEIDA DE SANT’ANNA e OUTRO

AGRAVADO:
WELISON CRUZ DAS DORES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO
DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DETERMINAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR DE SOBRESTAMENTO DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE REINTEGRAÇÃO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA TAL MEDIDA – VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX DA CF E ART. 489, § 1º, DO CPC – DECISÃO ANULADA – RECURSO PREJUDICADO.

1.
Não há óbice para que a parte, ao longo do trâmite processual, formule pedidos de reconsideração caso exista fato novo apto a modificar o entendimento exarado pelo juízo.

2.
O despacho (ora atacado) determinando o sobrestamento do cumprimento do mandado de reintegração, sem declinar, na oportunidade, os motivos pelos quais entendeu necessária tal medida.

3.
Tal pronunciamento, embora denominado como despacho, acabou por, em última análise, revogar – ou ao menos suspender – os termos da decisão anterior que havia deferida a liminar vindicada pelos ora agravantes.

4.
Sendo assim, estabelece o art. 93, inciso IX, que
“
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade (...)
”. A necessidade de fundamentação das manifestações judiciais também encontra respaldo no Código de Processo Civil, conforme art. 489, § 1º e seus incisos.

5.
Destarte, considerando o anterior deferimento da medida liminar – devidamente fundamentada – em favor dos agravantes, ao determinar o sobrestamento do cumprimento do respectivo mandado de reintegração, deveria o ilustre julgador singular declinar os motivos pelos quais entendeu por bem adotar tal postura, de forma a proporcionar, inclusive, o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos autores em face de tal pronunciamento.

6.
Decisão anulada. Recurso prejudicado.

DECISÃO
por unanimidade de votos, anular a decisão recorrida e julgar prejudicado o agravo de instrumento, nos termos do voto do Relator.